Tribunal: STJ
Processo: 0026988-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069612 - PE(2026/0026988-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CHARLES DOS SANTOS CLEMENTE
ADVOGADO
: MIQUEGE AUGUSTO DE SANTANA - PE047270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
o fundamento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54989485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 76fee7f2-1eef-4c68-956c-28cf892342b9

STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54989485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/03/2026 08:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 76fee7f2-1eef-4c68-956c-28cf892342b9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069612 - PE(2026/0026988-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CHARLES DOS SANTOS CLEMENTE
ADVOGADO
: MIQUEGE AUGUSTO DE SANTANA - PE047270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
o fundamento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54638898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: d2df3c2b-bd58-4ee8-8d23-434eb3e44072

É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento da
decisão agravada, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHARLES DOS SANTOS
CLEMENTE contra decisão monocrática, na qual restou indeferido liminarmente o
, nos seguintes termos:
habeas corpus

"Constata-se, desde logo, que a pretensão não
pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a
matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que
ainda não julgou o mérito do
originário.
writ
Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula
do STF [...]." (fl. 99)

O agravante requer "a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, com
fundamento em fato superveniente, risco concreto de dano irreparável e nulidade
(fl.
estrutural da defesa"
103).
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão da
writ
aplicação da Súmula n. 691/STF.
Todavia, a defesa não infirmou esse fundamento utilizado no decisório ora
impugnado para indeferir liminarmente o
.
habeas corpus
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54638898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: d2df3c2b-bd58-4ee8-8d23-434eb3e44072

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
Documento eletrônico VDA54638898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: d2df3c2b-bd58-4ee8-8d23-434eb3e44072

3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54638898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/03/2026 10:28:04
Código de Controle do Documento: d2df3c2b-bd58-4ee8-8d23-434eb3e44072

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.612 / PE
Número Registro: 2026/0026988-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014569220268179000 00269513220228172420 14569220268179000 269513220228172420
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MIQUEGE AUGUSTO DE SANTANA
ADVOGADO
: MIQUEGE AUGUSTO DE SANTANA - PE047270
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: CHARLES DOS SANTOS CLEMENTE
CORRÉU
: PAULO EDUARDO GOMES DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHARLES DOS SANTOS CLEMENTE
ADVOGADO : MIQUEGE AUGUSTO DE SANTANA - PE047270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54950095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:28
Código de Controle do Documento: 004ebd44-d46a-418b-b501-470a49c574ba

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:28
Código de Controle do Documento: 004ebd44-d46a-418b-b501-470a49c574ba